Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-37.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO LEGÍTIMA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada para cobrança de mensalidades escolares inadimplidas. O apelante alega abusividade na cobrança decorrente da perda do desconto de pontualidade e da cumulação com multa e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda do desconto de pontualidade em razão do atraso no pagamento configura prática abusiva ou bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato prevê expressamente que o desconto de pontualidade é benefício condicionado ao pagamento tempestivo, não se incorporando ao contrato em caso de inadimplemento. Assim, não há abusividade na cobrança do valor integral da mensalidade após o vencimento.
4. A cumulação do valor integral da mensalidade com multa, juros e correção monetária não configura bis in idem, pois são institutos distintos, conforme jurisprudência consolidada.
5. Os juros e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do CC (mora ex re).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A perda do desconto de pontualidade por atraso no pagamento legitima a cobrança do valor integral da mensalidade, acrescido dos encargos moratórios previstos em contrato, sem que se configure abusividade ou bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, I, e 397; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0008659-10.2016.8.07.0020, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 9/5/2018; TJDFT, APC n. 0723614-52.2022.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 2/4/2025.